Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710267-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: V. B. C. R. D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ROCHA DE AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIÁVEL A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. 1. O dever do Estado, quanto aos Direitos Sociais, constitui não uma faculdade, não uma discricionariedade, mas de uma imposição inescusável, uma necessidade inevitável. 2. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a saúde, garantindo o dever de provê-la, com prevenção e tratamento, e sua garantia encontra-se relacionada ao mínimo existencial, ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Demonstrada a falha do Estado, e comprovada necessidade de tratamento, deve o Estado provê-lo, no seu ofício de dever de garantia. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios, em conformidade com o Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ – Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento. 6. Deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, e 381 do Código Civil, sustentando o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando devido pelo ente público a qual pertença. Defende a distinção do caso com os precedentes adotados para aprovação da súmula 421 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionado julgado do TRF-1 para ilustrar a divergência. Subsidiariamente, requer que se aguarde o julgamento do tema 1.002 de repercussão geral pelo STF (RE 1.140.005). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 134, § 2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação aos artigos 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, e 381 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), concluiu que "Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito publico integrante da mesma Fazenda Pública" (Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 12/4/2011). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido subsidiário de suspensão do apelo especial, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso, haja vista que a jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento de que “O reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte, nos termos do art. 543-B do CPC/73, não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 970.198/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada” (RE 1.140.005 – Tema 1002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010